Tribunal: TJES
Processo: 0004445-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004445-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004445-49.2022.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AMEAÇA.

E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Eventual reconciliação entre as partes não suspende nem revoga tacitamente as Medidas Protetivas de Urgência, permanecendo intacta a possibilidade de caracterização do crime de descumprimento de ordem judicial, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

3. Quanto ao crime de ameaça, não se exige que a promessa de mal injusto e grave seja efetivamente concretizada para que a conduta se configure como delituosa, bastando que a ameaça seja capaz de causar temor, como ocorreu no presente caso.

4. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, "
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

5. A confissão não pode ser considerada atenuante, pois o apelante negou os fatos principais e alegou embriaguez para justificar sua conduta, não reconhecendo integralmente sua responsabilidade.

6. Os crimes de ameaça foram praticados mediante uma só ação, sem desígnios autônomos, no mesmo contexto fático, motivo pelo qual deve ser reconhecido o concurso formal de crimes.

7. “
N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

8.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004445-49.2022.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO BARBOSA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6722398

(DOC 0004454920228080048 VOL 001 PARTE 03.pdf, pp. 68/83) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no art. 147, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto. Ademais, foi-lhe imposta a condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (DOC 0004454920228080048 VOL 001 PARTE 03.pdf, pp. 109/118), o apelante pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sustentando a revogação tácita em virtude da reconciliação do casal.

Em relação ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, a defesa alega insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal, e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal. Ademais, postula-se a aplicação do concurso formal de crimes em substituição ao concurso material.

Por fim, requer a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (DOC 0004454920228080048 VOL 001 PARTE 03.pdf, pp. 123/130) no sentido de se dar provimento parcial ao recurso, apenas no que tange ao reconhecimento da atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, bem como à aplicação do concurso formal de crimes.

Em parecer, a ilustre Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, com a aplicação do concurso formal de crimes (ID 9562828).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, em 14 de maio de 2022, por volta das 04h14min, na Rua Rosas, nº 121, Bairro Feu Rosa, Município de Serra, o apelante, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações domésticas, descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 0011700-92.2021.8.08.0048, ao se aproximar da vítima e ameaçar tanto ela quanto sua ex-enteada, Micaela da Cruz Brandão, dizendo que as mataria, enquanto portava uma faca.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de ordem judicial, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, alegando que a própria vítima teria consentido na reaproximação do casal, contribuindo, assim, para o suposto crime.

Todavia, alinho-me ao entendimento consolidado na jurisprudência de que eventual reconciliação entre as partes não suspende nem revoga tacitamente as Medidas Protetivas de Urgência, permanecendo intacta a possibilidade de caracterização do crime de descumprimento de ordem judicial, previsto no art. 24-A , da Lei nº 11.340/06.

Isso se dá porque, no delito de descumprimento de ordem judicial, o sujeito passivo do crime é não apenas a vítima de violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem desobedecida.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE DOS FATOS. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...) 5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, sendo que o consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

(...) (TJDFT;
Acórdão 1413368
, 07099151320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

No que concerne ao delito previsto no art. 147, do Código Penal, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes e alega que o apelante estaria alterado em razão do consumo de bebida alcoólica.

Contudo, a vítima, Maria de Fátima Aparecida Ferreira da Cruz, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que, após um desentendimento, o apelante a ameaçou com uma faca, bem como a sua filha, Micaela, dizendo que mataria quem estivesse na residência.

A filha, Micaela da Cruz Brandão, corroborou a versão, afirmando que, no dia dos fatos, o apelante, armado com uma faca, proferiu ameaças tanto contra ela quanto contra sua mãe, causando-lhes grande temor.

Em seu interrogatório, o apelante admitiu estar embriagado no dia dos fatos e reconheceu ter proferido palavras inadequadas, embora negasse a intenção de matar.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Desse modo, diante dos depoimentos das vítimas e do Boletim de Ocorrências, entendo que há provas suficientes de que o apelante praticou os fatos narrados na denúncia.

Ressalto que, quanto ao crime de ameaça, não se exige que a promessa de mal injusto e grave seja efetivamente concretizada para que a conduta se configure como delituosa, bastando que a ameaça seja capaz de causar temor, como ocorreu no presente caso. Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01.
O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto
, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que
o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Assim, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Passo, portanto, à análise da dosimetria. .

Quanto ao delito do art. 147, do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter o crime sido cometido com abuso de relações domésticas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pertinência da incidência dessa agravante, mesmo em delitos praticados no âmbito familiar, sem que isso configure bis in idem.

Destaco o trecho da Ementa do AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, na qual restou evidenciada que a referida agravante "
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Quanto à confissão, entendo que esta não pode ser considerada atenuante, pois o apelante negou os fatos principais e alegou embriaguez para justificar sua conduta, não reconhecendo integralmente sua responsabilidade.

A defesa pugna pela reforma quanto à soma das penas, no concurso de crimes. Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa. Explico.

Relembro que foram praticados o crime de descumprimento de medida protetiva, e dois crimes de ameaça (em face das vítimas Maria de Fátima Aparecida Ferreira da Cruz e Micaela da Cruz Brandão).

Assim, quanto aos crimes de ameaça, entendo que foram praticados
mediante uma só ação
, sem desígnios autônomos, no mesmo contexto fático, motivo pelo qual deve ser reconhecido o
concurso formal de crimes, ao contrário do concurso material aplicado pelo juízo de primeiro grau.

E quanto aos crimes de ameaça e descumprimento, neste momento deverá ocorrer o concurso material.

Deste modo, procedo à soma das penas.

No crime do art. 24-A, da Lei nº 11340/06, a pena restou fixada em 03 (três) meses de detenção.

No crime do art. 147, do Código Penal, em face da vítima Maria de Fátima Aparecida Ferreira da Cruz, a pena restou fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

No crime do art. 147, do Código Penal, em face da vítima Micaela da Cruz Brandão, a pena restou fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Realizo o concurso formal, quanto aos delitos do art. 147, do Código Penal
, acrescendo a pena em 1/6, resultando em uma reprimenda de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.

Procedo, então, ao concurso material de crimes quanto aos delitos do art. 24-A, da Lei nº 11340/06, e art. 147, do Código Penal,
fixando a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

Deixo de aplicar o instituto da detração, em razão da ausência de alteração de regime.

Por fim, quanto ao pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento através da sistemática dos Recursos Repetitivos de que “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Deste modo, havendo pedido expresso na denúncia (DOC 0004454920228080048 VOL 001 PARTE 01.pdf, pp. 04), deve o apelante ser condenado ao pagamento de danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena
definitiva em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)